Tribunal: TJSP
Processo: 2276341-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276341-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente CARLOS
ROBERTO GARCIA e Impetrante ELTON MARCASSO FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276341-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2276341-88.2019.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA - VARA PLANTÃO
IMPETRANTE: ELTON MARCASSO FERRARI
PACIENTE: CARLOS ROBERTO GARCIA
VOTO No 47.871
Habeas
Corpus

Liberdade
provisória

Paciente
denunciado como incurso por suposta prática do delito de
homicídio qualificado.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
ELTON MARCASSO FERRARI, em favor de CARLOS ROBERTO GARCIA,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da Vara Plantão da Comarca de Catanduva. Objetiva a concessão da
liberdade provisória, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar e fundamentação inidônea da r. decisão. Ressalta, ademais,
que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado (fls. 01/08).
Negada a liminar (fl. 156), a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 160/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276341-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 164/172).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que em 19/10/2019, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra a vítima
Emerson Clayton de Souza, iniciando, desse modo, a execução do crime de
homicídio qualificado, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a
sua vontade, em razão de a vítima ter logrado êxito em defender-se das
investidas do autor (fl. 160/161).
O paciente foi denunciado aos 24/10/2019, denúncia esta
que restou recebida aos 29/10/2019. A autoridade impetrada informou, por fim,
que os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 30/01/2020 (fl. 160/161).
Assim, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276341-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Por outro lado, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos ou, então, já prevendo uma possível
condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da
Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator